Tribunal: TJMT
Processo: 0001334-10.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001334-10.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.006.903/0001-05 (APELANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.006.903/0001-05 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, URBANÍSTICO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO URBANO. APROVAÇÃO IRREGULAR. DESTINAÇÃO DE ÁREAS VERDES EM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA EMPRESA LOTEADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA ÁREA VERDE POR ESCOLA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação civil pública ambiental, reconhecendo a aprovação irregular do loteamento Residencial Recanto do Sol, com área verde de apenas 2,69% (inferior ao mínimo legal), e condenando os réus a promover a regularização urbanística e ambiental, além do pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. Questões em discussão
2. (i) responsabilidade do Município pela aprovação do loteamento em desacordo com a legislação; (ii) possibilidade de substituição da área verde por construção de escola; (iii) cabimento de indenização por danos morais coletivos; (iv) manutenção das obrigações de fazer impostas na sentença.

III. Razões de decidir
3. A aprovação de loteamento em desconformidade com a Lei Federal no 6.766/1979 e a Lei Municipal no 2.021/1982 caracteriza irregularidade urbanística e ambiental, atraindo a responsabilidade solidária do Município com a empresa loteadora, nos termos do art. 225, § 3o, da CF/1988 e art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981.
4. O Município responde não apenas pela omissão fiscalizatória, mas também por ato comissivo, ao aprovar projeto com destinação de área verde em percentual manifestamente inferior ao legal.
5. A construção de escola em área originalmente destinada à área verde não afasta a ilegalidade, pois equipamentos comunitários e áreas verdes possuem funções distintas e complementares, vedada sua substituição (art. 17 da Lei no 6.766/1979).
6. A privação da comunidade das funções socioambientais da área verde configura dano moral coletivo, cuja indenização de R$ 50.000,00 mostra-se razoável e proporcional, com destinação ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.
7. Mantêm-se as obrigações de fazer impostas ao Município, consistentes na afetação do imóvel como área verde e na elaboração e execução de projeto de implementação, medidas adequadas à reparação integral do dano.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “O Município responde solidariamente com a loteadora pelos danos ambientais e urbanísticos decorrentes da aprovação de loteamento em desconformidade com a legislação, sendo ilícita a substituição de área verde por equipamento comunitário, cabendo a condenação em obrigação de fazer e em indenização por dano moral coletivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, VIII; 182; 225, § 3o; Lei no 6.766/1979, arts. 4o, § 1o, e 17; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei Municipal no 2.021/1982, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1731999/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/06/2018, DJe 23/11/2018; TJ-SP, AC 1008521-19.2018.8.26.0637, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 29/01/2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 0001334-10.2018.8.11.0082, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do ora apelante e da empresa 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos para:

(1) condenar a empresa requerida a adquirir terreno para implantação da área verde no percentual exigido por lei;

(2) condenar o Município de Cuiabá na obrigação de fazer consistente na imediata afetação do imóvel a ser disponibilizado pelo loteador;

(3) condenar o Município na obrigação de elaborar e executar projeto para implementação de áreas verdes; e

(4) condenar ambos os demandados a indenizar a sociedade no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. Foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, alegando que:

(a) sempre observou a legislação ambiental e urbanística aplicável;

(b) eventual irregularidade decorreu de conduta exclusiva da loteadora;

(c) a área originalmente destinada à área verde foi utilizada para construção de uma escola, atendendo relevante interesse público;

(d) não houve prejuízo socioambiental;

(e) a condenação à indenização e às obrigações de fazer deve recair unicamente sobre a empresa loteadora.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para que lhe seja deferido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, pugno pelo provimento do apelo, para que seja julgada improcedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A controvérsia central do recurso reside em definir se o Município de Cuiabá possui responsabilidade solidária pelos danos ambientais e urbanísticos decorrentes da aprovação e implantação do loteamento Residencial Recanto do Sol com percentual de área verde inferior ao mínimo legal e se a utilização da área verde para construção de uma escola afasta a ilegalidade e o dever de reparação.

Da sentença recorrida, para melhor entendimento do caso, extrai-se que:

“[...] No caso concreto em análise, a controvérsia cinge em verificar se foi disponibilizado o percentual correto de área verde no loteamento denominado Residencial Recanto do Sol. Para isso, temos que volver à época em que regularizado o loteamento, especificamente em 1997 para fins de analisar se foram obedecidas as legislações em vigor na ocasião. E, na época estava em vigência a redação do art. 4o, § 1o, da Lei Federal n. 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) o qual previa que o percentual de áreas públicas destinadas a sistema de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público não poderia ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba, salvo nos loteamentos destinados ao uso industrial cujos lotes fossem maiores do que 15.000 m2 (quinze mil metros quadrados), caso em que a percentagem poderia ser reduzida. No município de Cuiabá vigorava a Lei Municipal n. 2.021/1982 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano) a qual previa em seu artigo 24: Art. 24 Da área total objeto de loteamento, pelo menos 35% serão destinados à áreas públicas, obedecidas as seguintes proporções: I – mínimo de 5%, da área total destinado a equipamentos comunitários; e II – mínimo de 10% da área total, multiplicada pelo coeficiente de aproveitamento dos terrenos, destinados a espaços livres de uso público. Logo, não houve obediência ao preconizado em lei, sendo certo que o Município aprovou um projeto fora dos ditames legais, visto que foi disponibilizado apenas 2,69% (dois vírgula sessenta e nove por cento) para a área verde, não obstante o total tenha obedecido a lei. Nessa perspectiva tanto a empresa loteadora quanto o município são responsáveis pela irregularidade perpetrada e, à vista disso a condenação dos requeridos à regularização do loteamento objeto da lide é medida que se impõe. Além disso, é encargo do Município promover a ocupação ordenada do solo urbano, consoante previsão do art. 30, VIII, da CR/88. Nesse sentido os Municípios têm obrigação própria e autônoma, que se constitui em um poder-dever, quanto à implementação de políticas públicas que têm por fim a infraestrutura urbana (artigos 23, inciso IX, 30, inciso VIII, e 182 da CR/88 e art. 2o da Lei 10.257/2001). Desse modo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, em análise do contexto fático-probatório dos autos, entendo que restou demonstrado a irregularidade urbanística e ambiental do loteamento realizado pela empresa requerida e aprovado pelo município. Portanto, diante da irregularidade constatada, necessário o acolhimento do pedido autoral, a fim de que os requeridos promovam a devida regularização. Por fim, passo à análise dos danos extrapatrimoniais coletivos e prejuízos urbanísticos e ambientais decorrentes da ausência de áreas verdes. A Constituição Federal prevê a responsabilidade civil em matéria ambiental em seu art. 225, § 3o, ao dispor que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados" Quanto à extensão, os danos ambientais subdividem-se em dano patrimonial ambiental, “relativamente à restituição, à recuperação, ou à indenização do bem ambiental lesado”, e dano extrapatrimonial ou moral ambiental, ou seja, “tudo que diz respeito à sensação de dor experimentada ou conceito equivalente em seu mais amplo significado ou todo prejuízo não patrimonial ocasionado à sociedade ou ao indivíduo, em virtude da lesão ao meio ambiente” (LEITE; AYALA, 2011, p. 96-97). Nesse aspecto, cabe rememorar que o loteamento foi registrado com o percentual de área verde inferior ao preconizado em lei e, como se não bastasse, o município ainda trouxe a informação que foi construída uma escola no local em que seria a área verde do loteamento. Tal situação, por certo causou danos aos moradores do Residencial, refletindo-se na qualidade de vida destes. A indenização a ser paga pelos requeridos em função dos danos ambientais e urbanísticos deve servir para a recomposição dos prejuízos e como fator de desestímulo da prática de novos atos ilícitos sem resultar em enriquecimento ilícito. Estabelecidos esses parâmetros, fixo o valor do dano urbanístico em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia esta que será destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. Posto isso, Julgo procedentes os pedidos iniciais para: 1) condenar a empresa requerida a adquirir terreno para implantação da área verde no percentual exigido por lei, dentro do loteamento ou, caso não seja possível, em outra região da Macrozona Urbana, com subsequente doação ao Município de Cuiabá, fixando para tanto o prazo de 180 (cento e oitenta) dias; 2) condenação do Município de Cuiabá na obrigação de fazer consistente na imediata afetação do imóvel a ser disponibilizado pelo loteador, vinculado para utilização específica como área verde do loteamento denominado Recanto do Sol; 3) condenação do Município na obrigação de fazer consistente na elaboração e execução de um projeto pra implementação de áreas verdes, relativas ao já mencionado loteamento, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar do prazo final para a empresa adquirir o imóvel a ser utilizado como área verde; e 4) condenar ambos os demandados, em indenizar a sociedade, pelo tempo em que deixaram de usufruir das funções desempenhadas pela área verde, no montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. Em caso de descumprimento das obrigações ora impostas fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Observa-se dos autos que foi aprovado pelo Município de Cuiabá, projeto de loteamento que destinou apenas 2,69% da área total para áreas verdes, quando a legislação municipal vigente à época (Lei Municipal no 2.021/1982) exigia o mínimo de 10% da área total multiplicada pelo coeficiente de aproveitamento para espaços livres de uso público.

O artigo 24 da Lei Municipal no 2.021/1982, vigente à época da aprovação do loteamento (1997), estabelecia:

"Art. 24. Da área total objeto de loteamento, pelo menos 35% serão destinados à áreas públicas, obedecidas as seguintes proporções:

I - mínimo de 5% da área total destinado a equipamentos comunitários; e

II - mínimo de 10% da área total multiplicada pelo coeficiente de aproveitamento dos terrenos destinados a espaços livres de uso público."

A Lei Federal no 6.766/1979, que disciplina o parcelamento do solo urbano, também estabelecia em seu artigo 4o, §1o (redação vigente à época da regularização do loteamento) que
a percentagem de áreas públicas não poderia ser inferior a 35% da gleba, salvo nos loteamentos destinados ao uso industrial
.

O próprio Município reconheceu em sua contestação e no recurso de apelação que o loteamento foi aprovado com apenas 2,69% de área verde, percentual significativamente inferior ao mínimo legal de 10% multiplicado pelo coeficiente de aproveitamento. Esse fato, por si só, já configura irregularidade na aprovação do projeto.

A aprovação de loteamento em desconformidade com os parâmetros legais constitui ato administrativo ilícito, que viola não apenas a legislação urbanística, mas também o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal.

Como cediço, o Município responde solidariamente com o loteador pelos danos ambientais e urbanísticos decorrentes da aprovação e implantação de loteamento irregular. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOTEADOR E DO MUNICÍPIO PELO DESFAZIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000; 59 E 60 DA LEI4.320/1964. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. No tocante à referida afronta aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000; 59 e 60 da Lei 4.320/1964, não se pode conhecer da irresignação, pois o Tribunal de origem não apreciou a controvérsia sob o ângulo dos referidos dispositivos, nem foram opostos Embargos de Declaração para suprir suposta omissão. Dessa forma, não se observou o requisito indispensável do prequestionamento. 2. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial de que não há culpa do Município em relação ao parcelamento irregular do solo e que o ente federativo tomou as providências cabíveis quando constatada a ocupação. É inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que houve falha e omissão do poder público municipal, da qual decorre a responsabilidade da urbe pelo desfazimento do citado parcelamento. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1731999 SP 2018/0035468-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOTEADOR E DO MUNICÍPIO. Preliminar de nulidade afastada. Município citado na pessoa de procurador constituído. Não apresentação de contestação que não induz efeitos de revelia. Possibilidade de requerer provas concedida, sem que o Município houvesse postulado diligência alguma. Pas de nullité sans grief . Alegação de necessidade de se tentar conciliação igualmente infrutífera. Tentativa de composição frustrada na fase pré-processual. Possibilidade que a prolação de sentença não elide. Mérito. Responsabilidade solidária do loteador e do Município no tocante à regularização do loteamento. Dever que a Lei impõe ao primeiro na qualidade de autor e beneficiário do ilícito; e ao segundo, como atribuição vinculada e inerente aos poderes de governo do território respectivo, exigindo atuação no sentido de que a ocupação urbana venha a se desenvolver de forma ordenada e harmoniosa, em vista do bem estar da população e em observância a padrões mínimos de proteção ambiental. Solidariedade que não exclui o direito de regresso do Município, cuja responsabilidade é "solidária na imputação e sucessiva (subsidiária) na execução". Título judicial que já permite o exercício do regresso. Apelos dos réus e reexame necessário desprovidos. (TJ-SP - AC: 10085211920188260637 SP 1008521-19.2018.8 .26.0637, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 29/01/2021, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/01/2021)

A responsabilidade do Município decorre não apenas do poder-dever de fiscalização que lhe é inerente, mas também da prática de ato comissivo consistente na aprovação de projeto manifestamente irregular. Ao emitir alvará para parcelamento do solo urbano em benefício do loteamento Residencial Recanto do Sol, com percentual de área verde inferior ao mínimo legal, o Município contribuiu diretamente para a ocorrência do dano ambiental e urbanístico.

Essa responsabilidade encontra fundamento no artigo 225, §3o, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade civil por danos ambientais independentemente de culpa, e no artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), que consagra a teoria do risco integral em matéria ambiental.

Ademais, o artigo 30, VIII, da Constituição Federal atribui aos Municípios a competência para
"promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano"
. Trata-se de poder-dever que impõe ao ente municipal a obrigação de zelar pela correta aplicação das normas urbanísticas e ambientais.

Portanto, ao aprovar projeto de loteamento em desconformidade com a legislação vigente, o Município de Cuiabá concorreu diretamente para o dano ambiental e urbanístico, atraindo para si a responsabilidade solidária pela reparação.

O Município de Cuiabá alega, ainda, que a área originalmente destinada à área verde foi utilizada para construção de uma escola, atendendo relevante interesse público, o que afastaria a ilegalidade e o dever de reparação.

Tal argumento não merece prosperar. As áreas verdes e os equipamentos comunitários possuem funções distintas e complementares no ordenamento urbano, não sendo possível a substituição de uma pela outra.

O artigo 17 da Lei no 6.766/1979 é expresso ao
vedar
a alteração da destinação das áreas públicas previstas no projeto de loteamento:

"Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei."

As áreas verdes desempenham funções ecológicas, estéticas e sociais essenciais para a qualidade de vida urbana, como a manutenção do equilíbrio climático, a permeabilidade do solo, a redução da poluição atmosférica, a preservação da biodiversidade, além de proporcionar espaços de lazer, recreação e contemplação para a população.

Essas funções não são supridas pela construção de equipamentos comunitários, como escolas, ainda que estes também atendam a relevante interesse público. Trata-se de categorias distintas de espaços públicos, com finalidades específicas e complementares, ambas necessárias para garantir a qualidade de vida urbana.

Em outras palavras, não se admite a substituição de áreas verdes por equipamentos comunitários. Portanto, a utilização da área verde para construção de escola, ainda que atenda a relevante interesse público, não afasta a ilegalidade decorrente da não observância do percentual mínimo de áreas verdes exigido pela legislação, nem exime o Município da responsabilidade solidária pela reparação do dano ambiental e urbanístico.

O Município de Cuiabá questiona sua condenação solidária ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, pelos danos causados à sociedade em razão da privação das funções desempenhadas pelas áreas verdes.

Sem muitas elucubrações, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, inegável o cabimento cumulativo das obrigações de fazer, não fazer e indenizar.

O dano extrapatrimonial coletivo decorre da lesão a valores imateriais da coletividade, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à qualidade de vida urbana.
No caso em análise
, a privação da comunidade do Residencial Recanto do Sol das funções ecológicas, estéticas e sociais desempenhadas pelas áreas verdes configura dano extrapatrimonial coletivo passível de indenização.

A fixação do valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, o tempo de privação e a capacidade econômica dos ofensores. Ademais, a destinação do valor ao Fundo Municipal de Meio Ambiente atende à finalidade reparatória e pedagógica da indenização, permitindo que os recursos sejam aplicados em projetos ambientais que beneficiem a coletividade, devendo esta ser mantida.

Quanto às obrigações de fazer, contidas na sentença, consistentes na afetação do imóvel a ser disponibilizado pelo loteador e na elaboração e execução de projeto para implementação de áreas verdes, estas não merecem nenhum reparo, notadamente por serem adequadas, razoável e proporcionais pelos danos causados, que se mostra incontroverso.

Ademais, estas obrigações decorrem diretamente da responsabilidade solidária do Município pelos danos ambientais e urbanísticos causados pela aprovação e implantação do loteamento irregular. Ademais, são medidas necessárias para a efetiva reparação do dano e para garantir que a área verde a ser adquirida pela empresa loteadora cumpra sua função socioambiental.

A afetação do imóvel como bem de uso comum do povo, vinculado à utilização específica como área verde, é providência que compete ao Município, no exercício de seu poder-dever de ordenamento territorial e gestão dos bens públicos municipais.

Da mesma forma, a elaboração e execução de projeto para implementação de áreas verdes é medida que se insere nas atribuições do Município relacionadas ao planejamento urbano e à proteção do meio ambiente, conforme previsto nos artigos 30, VIII, e 225 da Constituição Federal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025